Tribunal: TCU
Processo: 020.531/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação dirigida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do Acórdão 11.876/2016-2a Câmara para que cessasse os pagamentos irregulares da rubrica judicial de hora extra dos proventos da servidora inativa Ruth Elizabeth Duarte Milfont.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, cuidam de monitoramento de determinação dirigida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do Acórdão 11876/2016-TCU-Segunda Câmara para que cessasse os pagamentos irregulares da parcela relativa à rubrica judicial de hora extra à servidora inativa Ruth Elizabeth Duarte Milfont. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 26, 28, 39, inciso II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", 243 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Miriam Dantas dos Santos; 9.2. aplicar a Miriam Dantas dos Santos multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração da responsável, observado o percentual mínimo estabelecido no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.6. autorizar o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7 fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.9.1. envie ao Tribunal comprovante da cessação do pagamento da parcela relativa à rubrica judicial irregular de hora extra da inativa Ruth Elizabeth Duarte Milfont e promova o ressarcimento das quantias indevidamente pagas desde a data de notificação da ex-servidora do Acórdão 11876/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.9.2. encaminhe novo ato de aposentadoria da inativa Ruth Elizabeth Duarte Milfont, livre de irregularidades, conforme a determinação contida no item 9.3.4 do Acórdão 11876/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.10. dar ciência desta deliberação à responsável, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que a fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.